Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-73.2014.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002173-73.2014.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARCELO
RAMALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002173-73.2014.8.26.0362/50000 -Voto no 15.257
2
VOTO No: 15.257
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002173-73.2014.8.26.0362/50000
COMARCA:MOGI-GUAÇU
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: MARCELO RAMALHO DOS SANTOS
Embargos de Declaração Devolução ou compensação das
parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada - Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou
contradição - Correção Monetária das parcelas em atraso -
Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na
forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS com
supedâneo nos artigos 183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de
fls.228/237 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do autor.
A autarquia embargante, com vistas ao prequestionamento, afirma
que há vício obscuridade e contradição, no julgado que, contrariamente às normas
constitucionais e infraconstitucionais colacionadas, não teria determinado a devolução
ou compensação das parcelas recebidas, em virtude da tutela antecipada concedida.
Asseverando que há enriquecimento ilícito. Afirma, que no julgamento do RE 870.94 -
Tema 810 - a TR foi declarada inconstitucional para a correção dos débitos fazendários
no período que antecede a expedição de precatórios e RPVs, entretanto, na conclusão do
julgamento do Tema 810, o C. Supremo Tribunal Federal não especificou o índice a ser
utilizado em substituição à TR. Assim, entende que deve ser aplicado o INPC, nos
termos do julgamento do Tema 905 pelo STJ. Por fim, requer sejam acolhidos os
embargos.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do
§ 2o do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste omissão,
obscuridade ou contradição no julgado.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo
o V. Aresto apreciado a matéria levantada nos declaratórios.
No que concerne à necessidade de devolução ou compensação
dos valores percebidos de boa-fé pelo segurado, em cumprimento à tutela antecipada, a
decisão embargada contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
No que se refere a aplicação do INPC, nos termos do julgamento
do Tema 905 pelo STJ, como índice de correção monetária das parcelas em atraso,
tenho que o V. Aresto contém todos os argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada pela Turma Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002173-73.2014.8.26.0362/50000 -Voto no 15.257
3
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas
o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator